Tribunal: TJES
Processo: 0002957-24.2014.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002957-24.2014.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOILDO BANDEIRA DAS NEVES

APELADO: G & C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
PRELIMINARES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E
IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REJEITADAS – MÉRITO -

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXERCÍCIO DA POSSE - INEXISTÊNCIA - ÔNUS DA PROVA - ESBULHO NÃO COMPROVADO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em irregularidade formal quando as razões recursais são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma que defendem o equívoco do Magistrado de primeiro grau ao julgar improcedente o pedido autoral. Preliminar rejeitada.

2. Muito embora a apelada questione o deferimento da gratuidade da justiça em prol do apelante, não trouxe, em suas contrarrazões, qualquer documento apto a demonstrar a capacidade financeira do autor de arcar com as custas deste processo, devendo permanecer inalterada a presunção que goza a declaração de hipossuficiência financeira. Preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita rejeitada.

3. Em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo - posse - tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança.

4. Verificando que a prova dos autos demonstra que o autor não logrou êxito em comprovar a posse anterior sobre o imóvel, bem como o esbulho praticado pela parte contrária, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe recaía, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, a improcedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, por igual votação, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002957-24.2014.8.08.0021

APELANTE: JOILDO BANDEIRA DAS NEVES

APELADA:
G & C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(PRELIMINAR – IRREGULARIDADE FORMAL)

Em sede de contrarrazões recursais, a apelada afirma que o recurso ora em apreço não atacou os fundamentos da sentença objurgada, motivo pelo qual a sua irresignação não deve ser conhecida, já que violado o princípio da dialeticidade.

A impugnação fundamentada da decisão é requisito de admissibilidade recursal, cuja finalidade é a delimitação do contraditório e a definição de qual matéria está sendo atacada e de que maneira ela deverá ser reformada ou anulada.

O processo deve ser estudado pelo ângulo da tutela jurisdicional, no sentido de conferir ao instrumento (processo) sua verdadeira finalidade que é a atuação das normas jurídicas de direito material para obtenção da pacificação social.

Cito, para demonstrar o aventado, José Roberto dos Santos Bedaque, que assim se manifesta:

“Tudo isso quer dizer que as questões eminentemente processuais devem ser reduzidas ao máximo. Apenas se justifica sua prevalência sobre aquelas relativas ao objeto litigioso do processo quando se tratar de exigência que vise à tutela de princípios maiores, como a ampla defesa, o contraditório etc. Muitos dos princípios processuais, por exemplo, se levados às últimas conseqüências, sem considerar a realidade fática sobre que irão incidir, podem tornar-se verdadeiros óbices aos escopos do processo.” (
Direito e Processo
: influência do direito material sobre o processo. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 58.)

Nesta esteira, os casos de inadmissão deveriam limitar-se àqueles em que não é possível delimitar a extensão do recurso, bem como naqueles em que as razões são completamente dissociadas do objeto litigioso.

No presente caso, as razões recursais apresentadas pelo apelante são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da sentença objurgada, uma vez que defendem o equívoco do Juízo
a quo
ao julgar improcedente o pleito autoral.

Firme em tais considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002957-24.2014.8.08.0021

APELANTE: JOILDO BANDEIRA DAS NEVES

APELADA:
G & C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA)

A apelada, em sede de contrarrazões, impugna, ainda, a assistência judiciária gratuita anteriormente deferida ao apelante, sob o fundamento, em síntese, de que não existem provas da alegada hipossuficiência financeira.

Muito embora a recorrida questione o deferimento da gratuidade da justiça em prol do recorrente, não trouxe, em suas contrarrazões, qualquer documento apto a demonstrar a capacidade financeira do autor de arcar com as custas deste processo, devendo permanecer inalterada a presunção que goza a declaração de hipossuficiência financeira.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE INFIRMAR A PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO. 1) A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, e os comprovantes de rendimentos acostados pelo impugnante não infirmam a miserabilidade declarada pelo apelado. Pelo contrário, a chancelam. 2)
O apelante não cumpriu o ônus que lhe competia, impondo-se a manutenção do benefício.
3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 048120041131, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 04/10/2019)

Assim, diante dos elementos acima apresentados, não há como afastar o alegado estado de miserabilidade declarado nos autos.

Desta forma,
REJEITO
a impugnação apresentada em contrarrazões.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002957-24.2014.8.08.0021

APELANTE: JOILDO BANDEIRA DAS NEVES

APELADA:
G & C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(MÉRITO)

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOILDO BANDEIRA DAS NEVES
contra a r. sentença acostada às fls. 183/185 e integrada às fls. 197 e verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da
“ação de reintegração de posse”
por ele ajuizada em face de
G & C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
,
julgou improcedente a pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

O comando sentencial condenou, ainda, o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, suspendendo, contudo, sua exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais acostadas às fls. 201/206, o apelante aduz que as provas acostadas aos autos demonstram a sua posse no imóvel litigioso anteriormente ao exercício pela apelada.

Por meio das contrarrazões juntadas às fls. 209/216, a apelada requer a manutenção dos termos do pronunciamento judicial objurgado, com o consequente desprovimento do presente recurso.

A fim de propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

Tratam os presentes autos de “ação de reintegração de posse”

ajuizada por
JOILDO BANDEIRA DAS NEVES
em face de
G & C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA,
na qual o autor

afirma que é proprietário e possuidor do imóvel descrito na inicial (fl. 03), entretanto, segundo alega o requerente, a requerida invadiu o imóvel respectivo em 25.04.2013, colocando uma placa em nome dela.

Basicamente diante de tais fatos, requer, liminarmente, a reintegração da posse do imóvel e, ao final, confirmação da liminar.

Após o transcorrer da instrução processual, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado primevo julgou improcedente a pretensão autoral por não haver verificado a presença de elementos capazes de comprovar a posse do requerente de modo a conseguir judicialmente a proteção possessória, tampouco o esbulho praticado pela ré.

E foi em face do supracitado pronunciamento judicial que a parte autora interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Pois bem. Nos termos do artigo 561 do CPC, cabe ao autor demonstrar a sua posse anterior, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, bem como sua data e, por fim, a continuação ou perda da posse.

Como exemplo, cito os seguintes arestos desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. ATRIBUIÇÃO EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS (ART. 1.012, §4º, CPC). INDEFERIMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561, CPC. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
O possuidor, esbulhado, tem direito à reintegração, se comprovar os requisitos insculpidos no art. 561 do Novo Código de Processo Civil de 2015: posse anterior, turbação ou esbulho praticado pelo réu, data do esbulho.
2) A considerar que o Lote 02 não é de propriedade dos apelantes, tendo sido excluído do Acordo firmado, após a renegociação posterior entre as partes, a natureza da posse dos recorrentes sobre o bem deve ser considerada injusta e clandestina, a partir de 19.07.2011, quando o autor constatou o esbulho e as edificações no bem. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 038110042314, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 14/09/2018)

_____________________

MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS POSSESSÓRIO NÃO COMPROVADO. PEDIDO CONSTRAPOSTO DE REITEGRAÇÃO. COMODATO VERBAL NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. POSSE PRECÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A despeito da alegação da apelante, consta expressamente dos pedidos dos apelados a pretensão de reintegração de posse (fl. 76), não havendo julgamento extrapetita. E, por sua vez, as questões atinentes à prova de posse e de esbulho vinculam-se ao mérito do recurso, não admitindo-se a análise em sede de preliminar. Preliminar de nulidade parcial da sentença rejeitada. 2.
Nos termos do art. 560 do CPC/2015, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho, competindo-lhe comprovar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
O art. 1.196 do Código Civil dispõe que é possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, sendo ressalvado no art. 1.198 que considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas . 3. Demonstrado que a apelante tinha a mera permissão de habitação do imóvel em razão do seu casamento com o filho do proprietário do prédio, no qual se manteve mesmo após a sua separação, denotando o comodato verbal e demonstrando a precariedade da posse invocada, não justificando a sua manutenção judicial. 5. Procedendo-se a regular notificação para desocupação, a resistência no atendimento converte para injusta a posse, configurando o esbulho e justificando a reintegração de posse. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 011160049075, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 23/04/2019)

Ademais, a via processual ora em comento
“
não admite discussão sobre o domínio do imóvel, prevendo o artigo 1.196, do Código Civil, que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa. Nesses termos, caberá examinar, somente, o ius possessionis, não perquirindo, portanto, sobre a natureza de seu título jurídico, traduzido no ius possidendi, a teor do artigo 1.210, § 2º, e artigo 1.211, ambos do Código Civil”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002351, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019).

Firmadas tais balizas, após a necessária análise do arcabouço processual, tenho que a manutenção da sentença de improcedência da pretensão autoral é a medida que se impõe.

E tal se explica em virtude de que o recorrente não logrou êxito em demonstrar a existência de posse anterior, ainda que exercida de modo indireto.

Em que pese a documentação acostada à inicial, na qual o apelante aduz ter adquirido o imóvel litigioso através de contrato de compra e venda da pessoa jurídica Marinho Nogueira Empreendimentos S/A, também restou comprovado, por outro lado, que a apelada adquiriu o mesmo bem imóvel, tendo, inclusive registrado a escritura pública junto ao Cartório de Registro de Imóveis (fls. 84/87).

Não se tem dúvidas de que o recorrente juntou aos autos comprovante de pagamento do IPTU do imóvel ora litigioso (fl. 53). Todavia, tal fato, por si só, não comprova o exercício da posse.

Assim, o simples fato de uma pessoa efetuar o pagamento do IPTU de um imóvel não é suficiente para comprovar o exercício da posse, quando, na verdade, se presta a demonstrar tão somente o devido cumprimento de uma obrigação tributária. Vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - (...) - COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE IPTU QUE NÃO BASTA POR SI SÓ PARA COMPROVAR A POSSE. (...) - 3. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.”

(TJPR, 17ª CCv, ApCv 1158245-9, Rel. Des. Tito Campos de Paula, DJPR 14/04/2014).

__________________________

APELAÇÃO - DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL -
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - NECESSIDADE DE PROVA DE ATOS DE POSSE -
CONTRATO DE COMPRA E VENDA - POSSE INDIRETA -
PAGAMENTO DE IPTU - CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA - POSSE NÃO PROVADA
- APELO CONHECIDO E PROVIDO - RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. I. O manejo de ação com base em juízo possessório, mormente a reintegração de posse, impõe ao postulante o ônus de provar que a sua posse fora esbulhada, o que implica dizer que cabe ao Requerente provar que efetivamente exercia posse sobre o bem, e que tal exercício fora obstacularizado. E para provar a sua posse deverá lançar mão o postulante do que se convencionou chamar de "atos de posse", ou seja, deverá demonstrar como a sua posse era exercida sobre a coisa, que atos praticou que induzem concluir que efetivamente exercia posse sobre a coisa. II. O contrato de compra e venda do bem, embora enseje também a transferência da posse, não induz o exercício da posse, ou seja, por meio dele transfere-se a posse indireta, não servindo o mero instrumento contratual a ensejar conclusão de exercício efetivo da posse.
III. O pagamento do IPTU presta a caracterizar tão somente o cumprimento de obrigação tributária, também não induzindo exercício da posse.
IV. Provido o apelo principal resta prejudicado o recurso adesivo em que se visava a majoração dos honorários advocatícios. V. Recurso principal provido e recurso adesivo prejudicado.

(TJES, Classe: Apelação, 47099116544, Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2011, Data da Publicação no Diário: 14/03/2011)

Assim, documentos desta espécie somente servem como elemento de convicção em favor do declarante quando em sintonia com o conjunto probatório produzido, mas nunca de forma individual.

E, assim sendo, verificando que os mencionados documentos não se prestam a provar que o autor tinha, de fato, o pleno ou não exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade, o que caracteriza posse, nos termos do art. 1.196 do Código Civil, passo a discorrer sobre as provas orais produzidas no transcorrer da instrução processual.

A testemunha Paulo Sérgio de Sá Albuquerque, na fase judicial, declarou (fls. 136/137):

“que por ocasião da compra, a compradora G&C solicitou certidão de ônus do Cartório do Registro de Imóveis e o serviço de topografia esteve no local para verificar se os imóveis estavam vagos; que não recebeu nenhum relatório escrito do serviço de topografia, mas o depoente recebeu a informação de que os lotes estavam livres para serem vendidos; que esteve no local e não verificou nenhuma construção ou edificação”;

Destaco, ainda, o depoimento prestado pela testemunha Agnaldo Ferreira Couto Filho perante o Magistrado, senão vejamos:

“[...] que tem conhecimento de que a requerida, nos idos de 2012, comprou alguns lotes neste loteamento; que, inclusive, passou por todos os lotes na época para verificar se estavam todos em situação de regularidade; que se recorda que a parte requerida adquiriu o lote 13, da Quadra 55; que na verificação que efetuou, na época, em relação ao lote 13, da Quadra 55, constatou que o mesmo estava completamente livre; que a certidão de ônus do lote estava correta, sem qualquer impedimento; [...]; que em relação aos lotes, procuraram limpar para posterior venda, mas começou a dar problemas, especificamente, no lote 13, por isso que se recorda bem dele; que estava roçando o lote e os vizinhos comentaram que o possível proprietário chegou ao local e endereçou ameaça aos funcionários; que o nome era Dionízio (do proprietário); que Joildo Bandeira das Neves não esteve no local e não fez qualquer tipo de contato; que após a ameaça, fez um boletim de ocorrência, em Guarapari e, posteriormente, a empresa entrou com um processo em Guarapari, obtendo ganho de causa; que o nome de Joildo Bandeira das Neves, por ocasião das ameaças, nunca foi citado pelos moradores; que a posse do terreno foi dada à empresa” (fls. 169/170)

Conforme se verifica do teor das declarações prestadas na esfera judicial, não restou comprovado, de forma inequívoca, que o apelante é quem, de fato, exercia a melhor posse do imóvel objeto do litígio.

Destarte, o acolhimento de uma pretensão, mormente quando impugnada veementemente pela parte contrária, exige prova robusta e indene de dúvida, porquanto o direito não opera com conjecturas ou probabilidades, devendo, pois, ser fruto de demonstração inequívoca.

Ademais, para ratificar a proposta de voto que ora se avizinha, destaco, ainda, que a própria apelada, em oportunidade pretérita, com a finalidade de proteger a sua posse em razão de conduta praticada por terceiros, ajuizou uma ação de imissão de posse envolvendo o mesmo bem imóvel, conforme se verifica dos documentos acostados à peça contestatória, o que apenas comprova a ausência da posse do apelante no bem.

Assim, há de convir, em conclusão, que o recorrente não logrou êxito em comprovar a posse anterior sobre o imóvel, bem como o esbulho praticado pela apelada, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe recaía, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ante a sucumbência da parte recorrente nesta instância recursal e na forma do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC/15, majoro a condenação imposta pela instância primeva a título de honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)